Tribunal: TCU
Processo: 025.116/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6236/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.116/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcos Freire de Araujo (XXX.490.417-XX); Regina Agnese Barros (XXX.517.107-XX); Rejane Luz Pinheiro Lima (XXX.223.147-XX); Renata Araujo de Paula (XXX.787.827-XX); Renata Cristina da Silva (XXX.762.037-XX); Sabrina Teresinha Alvim Barreiro (XXX.914.667-XX); Suellen Bondi de Farias Guedes (XXX.222.927-XX); Vitoria Regia de Souza Bispo (XXX.626.717-XX); Viviane Mafra Valente (XXX.744.787-XX); Viviane da Motta Faco (XXX.361.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.